Tribunal: TJMT
Processo: 1041472-81.2025.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041472-81.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO JULIO DE SOUZA - CPF: 004.313.619-24 (RECORRENTE), MIRELA PRISCILA MEDEIROS - CPF: 046.995.979-71 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO VEICULAR. ALIENAÇÃO INFORMAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO COMO MEDIDA CABÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Fabio Julio de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência compulsória de veículo, desvinculação de débitos tributários e infrações de trânsito, e indenização por danos morais. O recorrente alega ter alienado motocicleta há cerca de oito anos para terceiro desconhecido, sem a devida comunicação de venda ao órgão de trânsito, resultando na manutenção de seu nome no registro e acúmulo de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular sem a identificação do novo adquirente e se a ausência de comunicação de venda (art. 134 do CTB) autoriza o bloqueio administrativo do veículo como medida para cessar a responsabilidade futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, contudo, para fins administrativos e tributários, o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária.

4. A inexistência de dados do adquirente impede a transferência compulsória da titularidade ou a desvinculação total do nome do antigo proprietário, uma vez que o sistema registral exige a vinculação do bem a um sujeito de direitos (CPF ou CNPJ) identificado.

5. Conforme tese fixada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, a medida jurídica e tecnicamente adequada para os casos de alienação informal sem identificação do comprador é o bloqueio administrativo do veículo, que interrompe a responsabilidade do alienante para fatos geradores futuros a partir da efetivação da medida.

6. A ausência de ato ilícito por parte da autarquia de trânsito, que agiu no exercício regular do direito ao realizar cobranças baseadas nos dados registrais, afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o bloqueio administrativo do veículo junto ao Detran/MT pelo juízo de origem, mediante sistema RENAJUD, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.

Não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente válida para interromper a responsabilidade por fatos futuros é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.226, 1.267 e 1.275, II; CTB, art. 123, § 1º, e art. 134 (redação da Lei nº 14.071/2020); Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 585; Turma de Uniformização de Jurisprudência/MT, IUJ nº 1001850-69.2025.8.11.9005 (j. 17/03/2026).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por FABIO JULIO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O processo teve origem em ação ordinária em que o autor alegou ter alienado o veículo motocicleta YAMAHA/YBR 125K, placa AML7013, há aproximadamente oito anos, para terceiro não identificado, sem a formalização documental da transação. Sustentou que o veículo permanece registrado em seu nome, resultando no acúmulo de infrações de trânsito e débitos tributários dos quais não seria responsável. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para bloqueio do veículo, a transferência compulsória da titularidade ou desvinculação de seu nome, a isenção de multas e encargos desde a venda, além de indenização por danos morais.

A sentença de origem julgou a demanda improcedente, fundamentando que o autor não comprovou a efetiva tradição do bem nem realizou a comunicação de venda perante o órgão de trânsito, descumprindo o dever legal imposto pelo artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.267 do Código Civil) e que a ausência de comunicação administrativa não deve perpetuar a responsabilidade do antigo proprietário. Pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica com os débitos incidentes sobre o veículo e pela condenação do DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A questão de mérito envolve a interpretação sistemática entre as regras de direito civil sobre a perda da propriedade e as normas de direito administrativo e tributário contidas no Código de Trânsito Brasileiro. O ordenamento jurídico pátrio estabelece balizas claras para a transferência de veículos, visando garantir a segurança jurídica e a fiscalização estatal sobre a frota circulante.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, impõe um dever de diligência ao alienante, estabelecendo que a falta de comunicação da venda acarreta a responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. Confira-se o texto legal atualizado:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).

No caso concreto, o recorrente admite que alienou o veículo a "terceiro não identificado" há cerca de oito anos, sem colher qualquer documento que comprove a transação ou a identidade do adquirente. Essa omissão voluntária e consciente do autor impede que a Administração Pública proceda à transferência da titularidade, pois o sistema registral (RENAVAM) exige, por imperativo técnico e legal, a vinculação do bem a um CPF ou CNPJ determinado, não se admitindo o registro em nome de "proprietário desconhecido".

A pretensão do autor de obter a isenção de multas passadas e débitos tributários esbarra na ausência de prova da data da tradição. Embora o Superior Tribunal de Justiça mitigue a regra da solidariedade quando comprovada a alienação em momento anterior à infração (Súmula 585/STJ), tal benefício exige prova robusta da transferência e identificação do adquirente, o que não ocorreu nos autos, onde constam apenas alegações unilaterais.

Contudo, este Tribunal de Uniformização de Jurisprudência consolidou entendimento sobre a matéria, estabelecendo que, embora não seja possível a exclusão do nome do antigo proprietário sem a identificação do novo, a medida administrativamente adequada para cessar a perpetuidade do vínculo em casos de alienação informal é o bloqueio do veículo.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação da tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001850-69.2025.8.11.9005, julgado em 17/03/2026, cuja ementa e tese transcrevo integralmente:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. REGISTRO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ARTIGOS 120 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 1.275, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO SEM IDENTIFICAÇÃO DO NOVO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E TÉCNICA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO. [...] IV. Dispositivo e tese 4. Voto pelo provimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, para fixar a seguinte tese jurídica: não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro; a renúncia à propriedade prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil não se aplica, de forma isolada, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor sem a formalização da transferência ou identificação do novo adquirente; na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente válida é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.

Desta feita, o pedido de desvinculação imediata e isenção de débitos passados não merece prosperar, pois decorre da desídia do próprio autor em não formalizar a venda no tempo oportuno. A responsabilidade solidária do recorrente permanece hígida até que seja efetivado o bloqueio administrativo do bem.

A determinação de bloqueio administrativo é a solução que harmoniza o direito do cidadão de não ser eternamente vinculado a um bem que não mais possui com o interesse público de manter o controle sobre os veículos em circulação. Com o bloqueio, impede-se o licenciamento e a circulação do bem, forçando o atual possuidor a regularizar a situação ou ensejando a apreensão do veículo em fiscalizações de rotina.

Quanto aos danos morais, o pedido deve ser indeferido. Não há ato ilícito praticado pelo DETRAN/MT. A autarquia agiu no exercício regular de seu direito e dever de cobrar os encargos de quem consta nos registros oficiais como proprietário. O transtorno vivenciado pelo recorrente decorreu de sua própria conduta omissiva ao realizar uma venda informal sem as cautelas mínimas exigidas por lei, o que afasta o nexo de causalidade necessário para a indenização.

Assim, a reforma da sentença deve ser apenas parcial, tão somente para determinar o bloqueio administrativo do veículo Yamaha YBR 125K, placa AML7013, Renavam 00846315912, junto ao Detran/MT, a fim de impedir novos licenciamentos e transferências, servindo tal medida como marco interruptivo de responsabilidade para fatos geradores futuros.

Ante o exposto, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e o entendimento da Corte de Uniformização, o provimento parcial do recurso é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar o BLOQUEIO ADMINISTRATIVO do veículo motocicleta YAMAHA/YBR 125K, placa AML7013, RENAVAM 00846315912, a ser realizado pelo juízo de origem no sistema RENAJUD, mantendo a responsabilidade solidária do recorrente pelos débitos até a efetivação da medida.

Ficam indeferidos os pedidos de transferência compulsória, desvinculação de débitos e indenização por danos morais, mantendo-se a sentença quanto a estes pontos por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o êxito parcial, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026